Tribunal: STF
Processo: HC 264952
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fábio Henrique dos Santos, em favor de Gean Carlos Felizardo Alves, Hericles Matheus Freire Silva, Joelma Jordana de Paiva Oliveira e Pedro Angelo Lopes Jameli, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2758022/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de agravo de GEAN CARLOS FELIZARDO ALVES, HERICLES MATHEUS FREIRE SILVA, JOELMA JORDANA DE PAIVA OLIVEIRA e PEDRO ANGELO LOPES JAMELI, contra decisão proferida no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - TJSP, que inadmitiu o recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1500507-08.2021.8.26.0435. 



    No recurso especial interposto às fls. 1875/1906, a defesa alegou: (i) violação ao art. 386, VII, do Código de Processo Penal - CPP e art. 158, § 1º e 3º, do Código Penal - CP, ao argumento de não haver provas suficientes para a condenação pelo delito de extorsão mediante sequestro, devendo os recorrentes serem absolvidos (fls. 1883/1885); (ii) violação ao art. 386, VII, do CPP e art. 157, II e V, do CP, sustentando que não houve comprovação efetiva do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, e que as provas são contraditórias e conflitantes (fls. 1896/1899); (iii) violação ao art. 59 do CP, porque a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal sem justificativa adequada, considerando que os réus são primários e possuem bons antecedentes (fl. 1900); (iv) violação ao art. 71, parágrafo único, do CP e Súmula 659 do STJ, ao argumento de que a fração de aumento da pena pelo crime continuado foi aplicada de forma incorreta (fls. 1901 /1902); (v) violação ao art. 157, § 2º, V, do CP, porquanto, no seu entendimento, a majorante de restrição de liberdade da vítima não deve ser aplicada (fl. 1903); e (vi) violação ao art. 29, § 1º, do CP, sustentando que na espécie deve ser reconhecida a participação de menor importância dos réus (fls. 1904/1905). Extrai-se dos autos que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial interposto por incidência da Súmula 7 do STJ. Agravo em recurso especial às fls. 2007/2015 e contraminuta do Ministério Público estadual às fls. 2018/2022. 



    Parecer do Ministério Público Federal – MPF "pelo parcial provimento do agravo, para dar parcial provimento ao recurso especial, para que seja aplicada a fração de 1/4 (HÉRICLES) e 1/5 (GEAN, PEDRO E JOELMA) pelo reconhecimento da continuidade delitiva" (fls. 2051/2076).



    O agravo em recurso especial não foi conhecido. Interposto agravo regimental, a Turma reformou a dosimetria de ofício.



    O acórdão transitou em julgado em 5.11.2025.



    Neste habeas corpus, o impetrante requer “A – O conhecimento e provimento do presente Writ para absolver os pacientes, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal ou desclassificar o delito de extorsão mediante restrição de liberdade da vítima para o delito de extorsão previsto no artigo 158, “caput” ou § 1º, do Código Penal; B – Subsidiariamente, fixar as penas-bases no mínimo legal ou em caso de manutenção do aumento, aplicar a fração mínima, em atendimento ao princípio da proporcionalidade; C – Em razão do crime continuado, aumentar a pena em fração mínima de 1/6 ou ¼ ao paciente Hericles, tendo em vista que foram praticados quatro delitos e a fração de 1/5 para a ré Joelma e para os pacientes Pedro e Gean, tendo em vista que foram praticados 3 delitos; D – Afastar a causa de aumento de pena pela restrição de liberdade da vítima, prevista no artigo 157, § 2º, V, do Código Penal, pois a restrição ocorreu no curso da extorsão mediante privação de liberdade das vítimas; E – Reconhecer a participação de menor importância, reduzindo-se as penas em patamar máximo de 2/3, pois as condutas atribuídas aos pacientes não tiveram relevância para a consumação dos delitos; F – Por fim, fixar o regime inicial nos termos do artigo 33, § 2º e alíneas, do Código Penal, tendo em vista a desnecessidade de fixação de regime inicial mais gravoso.”



    É o relatório.



    Decido.



    Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, compete ao Juízo de segundo grau apreciar qualquer pedido revisional formulado pelo apenado.



    Na espécie, depois do trânsito em julgado, o impetrante veio diretamente ao Supremo Tribunal Federal para reformar condenação implementada por juízo de primeiro grau, pleito absolutamente impróprio.



    Muito embora a Corte admita o manejo de habeas corpus para rever condenação transitada em julgado, não compete ao STF o conhecimento de pedido revisional de forma inaugural.



    Ademais, ainda que superado tal óbice, a única matéria que consta do acórdão impugnado é aquela relacionada à continuidade delitiva, sobre a qual esta Corte poderia se pronunciar. 



    Isso porque, segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Sobre referido tema, o impetrante pede para que seja aplicada a fração de 1/6 OU de 1/4 ao paciente Héricles, que foi exatamente a fração fixada pelo STJ, Veja-se:



    No tocante ao pleito de habeas corpus de ofício, com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, bem como em atenção à manifestação do Ministério Público, faço ajuste de ofício na dosimetria da pena para ajuste da fração de continuidade delitiva em razão da quantidade de crimes, consoante pacífica jurisprudência desta Corte:



    [...]



    Passo ao ajuste. 



    Para HERICLES MATHEUS FREIRE SILVA, em 12 anos e 6 meses de reclusão, e 162 dias-multa, aplicando-se a pena mais grave, por se tratarem de delitos diversos, ou seja, a do artigo 158, §§ 1° e 3°, do Código Penal (referente ao dinheiro e aos cartões bancários com as respectivas senhas das vítimas), de 10 anos de reclusão, e 130 dias-multa, aumentada da fração de 1/4 (um quarto), por serem quatro os crimes cometidos. 



    Desse modo, não se verifica legitimidade processual no pedido.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente